Tribunal: TJBA
Processo: 8001959-40.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001959-40.2022.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SILVANI PEREIRA DE JESUS Advogado(s): KATHERINE LOGRADO PESSOA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO. RECONHECIMENTO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício acidentário (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), sob fundamento de ausência de nexo entre a incapacidade e acidente de trabalho. O autor, borracheiro e recauchutador, alega que é portador de asma e enfisema, doenças agravadas pelo ambiente laboral, tendo gozado de benefício inicialmente reconhecido como acidentário pelo INSS. Requereu o restabelecimento do auxílio-doença (B91), sua conversão em aposentadoria por invalidez (B92), ou a anulação da sentença para produção de prova testemunhal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo de causalidade entre a atividade profissional desempenhada e a doença incapacitante, de modo a reconhecer a natureza acidentária do benefício por incapacidade; (ii) definir se o segurado tem direito à concessão de aposentadoria por invalidez ou se deve ser concedido auxílio-doença acidentário até a conclusão do programa de reabilitação profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial judicial (ID 79787716) reconhece que o segurado é portador de asma e enfisema, enfermidades agravadas pela exposição a agentes ambientais no trabalho, e que tais fatores potencializam a incapacidade para a atividade habitual, embora não inviabilizem o exercício de outras funções. A perícia administrativa do INSS já havia anteriormente reconhecido o nexo técnico epidemiológico (NTEP), concedendo o benefício em espécie acidentária (B91), o que somado à inclusão da asma na Portaria GM/MS nº 1999 como doença relacionada ao trabalho exposto a acrilatos, gera presunção relativa de nexo entre a atividade de borracheiro exercida e a doença do autor. A perícia judicial confirma a relação entre o ambiente de trabalho e a exacerbação das patologias do segurado, reforçando o entendimento de que se trata de doença ocupacional, conforme o art. 20, II, da Lei nº 8.213/91, o que afasta a natureza exclusivamente previdenciária do benefício. Nos termos do art. 21-A da Lei nº 8.213/91, a caracterização do nexo técnico epidemiológico é suficiente para configurar a natureza acidentária da incapacidade. A incapacidade permanente, ainda que parcial, justifica o restabelecimento do auxílio-doença com natureza acidentária, até que o segurado seja reabilitado para outra atividade profissional, nos termos do art. 62 da mesma lei. A reabilitação profissional é medida obrigatória e condição para cessação do auxílio-doença, sendo inviável interromper o benefício sem a devida reabilitação, conforme jurisprudência consolidada do TJ-BA, TJ-MG e TNU (Tema 177). IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20, II, 21, I, 21-A e 62. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10209170019787001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 16.11.2022; TJ-BA, APL nº 05000383020198050080, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 29.07.2020; TNU, Tema 177. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001959-40.2022.8.05.0079, em que figuram como apelante SILVANI PEREIRA DE JESUS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .